Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE D E S P A C H O Na petição de ID 48296486, os réus, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE e JÚLIA MESSIAS PALACE, deram-se por citados e requereram abertura do prazo para apresentar resposta à presente ação rescisória. O autor, na peça de ID 48286657, informou ter diligenciado e encontrado a localização da ré MADEIREIRA PALACE LTDA. situada na QNM 18, Conjunto H, Lote 50, Ceilândia Norte/DF, CEP: 72210-188, nas pessoas de POMPEU AUGUSTO PALACE ou PAULA DOMINGOS PALACE ou JÚLIA MESSIAS PALACE. Requer, assim, a citação da empresa requerida. Defiro o pedido de ID 48296486, restituindo-se o prazo legal para apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se a requerida Madeireira Palace Ltda no endereço informado, a fim de oferecer resposta à presente ação rescisória no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador